Tribunal: TJSP
Processo: 2101198-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – DISCUSSÃO ALHEIA AO MOMENTO PROCESSUAL EM QUE O FEITO SE ENCONTRA – IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ART. 916 DO CPC – GRATUIDADE
- Tendo em vista a incongruência entre a peça apresentada com a fase em que o feito se encontrava (imóvel arrematado em leilão judicial), já que nesta se alegava tão somente se pleiteava o pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – DISCUSSÃO ALHEIA AO MOMENTO PROCESSUAL EM QUE O FEITO SE ENCONTRA – IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DO ART. 916 DO CPC – GRATUIDADE
- Tendo em vista a incongruência entre a peça apresentada com a fase em que o feito se encontrava (imóvel arrematado em leilão judicial), já que nesta se alegava tão somente se pleiteava o pagamento parcelado, nos termos do art. 916 do CPC, hipótese que não se aplica em sede de cumprimento de sentença, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para justificar a concessão do benefício.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28732 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101198-51.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000501203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101198-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RUI DE
CARVALHO BENEDITO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28732 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101198-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2101198-51.2020.8.26.0000 -Voto no 28732
2
AGRAVANTE: RUI DE CARVALHO BENEDITO
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ASTRO
COMARCA: SANTOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) JOSÉ WILSON GONÇALVES
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
ARREMATAÇÃO
DISCUSSÃO ALHEIA AO MOMENTO
PROCESSUAL EM QUE O FEITO SE ENCONTRA

IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO NOS TERMOS DO
ART. 916 DO CPC GRATUIDADE
- Tendo em vista a incongruência entre a peça apresentada com a
fase em que o feito se encontrava (imóvel arrematado em leilão
judicial), já que nesta se alegava tão somente se pleiteava o
pagamento parcelado, nos termos do art. 916 do CPC, hipótese que
não se aplica em sede de cumprimento de sentença, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil
que depende de comprovação, desde o advento da Constituição
Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada
de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da
gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando
não confirmada por outros elementos que lhe corroborem

precedentes do STJ. Elementos de prova insuficientes para
justificar a concessão do benefício.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância copiada às fls. 106/107, que entendeu que o art. 746 do CPC tratava das
coisas vagas, não de embargos à arrematação, não tendo o referido diploma legal previsão à
embargos à arrematação e a petição sem técnica apresentada pelo devedor, que não traz
hipótese de nulidade, ineficácia ou resolução da arrematação, para ser conhecida nos
termos do art. 903, § 1o e, § 2o, do CPC. Considerou que com a assinatura do auto a
arrematação se tornava perfeita, acabada e irretratável, ainda que os embargos
apresentados pelo executado (quando existirem em curso embargos à execução) ou a ação
autônoma sejam julgados procedentes, expedindo-se imediatamente a carta de
arrematação, bem como, o mandado de imissão na posse, nos termos do art. 903, § 3o, do
CPC. Observou que os ocupantes do imóvel terão o prazo de 15 dias para a desocupação,
de pessoa e coisas, sob pena de imissão coercitiva, com o uso de força policial, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28732 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101198-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2101198-51.2020.8.26.0000 -Voto no 28732
3
necessário. Acrescentou que através da petição se técnica antes referida, simplesmente
reproduziu questão já apresentada e decidida nos autos em seu desfavor, destacando que
se continuada com tal postura, seria condenado por dolo processual, aplicando-se multa de
10% sobre o valor de dez salários mínimos, o que for maior.
Sustentou o agravante, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que deveriam ser aceitos os embargos ofertados pelo ora
agravante, sem que fosse decidido ou feito menção aos valores depositados para a purga da
mora, em momento anterior a arrematação do imóvel. No mais, requereu que fosse
permitida a quitação dos débitos junto ao agravado, sem a danosa perda do bem, na forma
proposta pela legislação vigente, conforme preceitos do art. 401 do Código Civil e art. 916 do
CPC. Por fim, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como, de
efeito suspensivo ao recurso.
Processado o recurso, foram apresentadas contraminutas pelos agravados,
bem como, peças por parte do agravante para análise do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, a respeito das quais foi dada ciência à parte adversa.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, apesar do ora agravante ter apresentado peça processual a qual
denominou embargos à arrematação, não estava sequer atacando a arrematação havida,
mas apenas pugnou pelo reconhecimento do pedido formulado no curso do leilão formulado
nos termos do art. 916 do CPC.
Contudo, ao contrário do que fora afirmado, não se mostra possível a
aplicação do disposto no art. 916 do CPC, na medida que este refere à possibilidade de
parcelamento do débito reconhecido e que esteja sendo objeto de cobrança por meio de
ação de execução e que haja aceitação de tal medida por parte do credor.
In casu, é possível extrair que na mesma data em que fora apresentado o
pedido em Juízo de pagamento (20.01.20), com o depósito da quantia equivalente a 30% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28732 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101198-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2101198-51.2020.8.26.0000 -Voto no 28732
4
débito e de pagamento do saldo em 6 parcelas (fls. 85/88), o condomínio, por e-mail,
asseverou que não seria aceito o parcelamento pretendido, observando que a única
possibilidade de suspensão da praça seria o pagamento do valor total do débito no importe
de R$ 44.831,80 (vide fls. 98).
Ademais, como bem ressaltado pelo credor, o valor depositado pelo ora
agravante para o fim de amparar o seu pleito era de R$ 13.449,54 (30% do valor do débito
apontado pelo credor na data do pleito formulado pelo agravante 20.01.20), o qual deve ser
reputado como adequado, já que nada nesse particular foi esposado, enquanto o depósito
realizado em Juízo foi de apenas R$ 11.215,28 (fls. 92).
Demais disso, não se pode olvidar que o § 7o, do art. 916 do CPC é expresso
em relação à inaplicabilidade do referido parcelamento em sede de cumprimento de
sentença, mormente porque já houve a possibilidade de autocomposição entre as partes a
qual não fora honrada pelo ora agravante, o qual descumpriu o acordo firmado entre as
partes (fls. 18/19), não sendo plausível, assim, que o credor tivesse que aguardar novo
prazo, principalmente quando este sequer havia providenciado o pagamento das demais
parcelas, tal como estabelece o art. 916, § 2o, do CPC.
Daí porque, tendo em vista a incongruência entre a peça apresentada com a
fase em que o feito se encontrava (imóvel arrematado em leilão judicial), já que nesta se
alegava tão somente se pleiteava o pagamento parcelado, nos termos do art. 916 do CPC,
hipótese que não se aplica em sede de cumprimento de sentença, de rigor a manutenção da
r. decisão agravada.
No que toca ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita,
melhor sorte não assiste ao recurso. Justifico.
O parágrafo único do artigo 2° da Lei n. 1.060, de 1950, assim dispunha:
“considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe
permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”. Como já decidiu este mesmo Tribunal Bandeirante, a concessão do
benefício não depende somente da alegação da parte e da apresentação de declaração de
pobreza, mas também de análise econômico-financeira do pretendente:
Assistência judiciária - Comprovação da necessidade Exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28732 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101198-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2101198-51.2020.8.26.0000 -Voto no 28732
5
constitucional (CF/88, art. 5o, LXXIV) - Concessão, ademais,
dependente de análise econômico-financeira, não agilizada no caso em
apreço - Benefício - Inadmissibilidade da concessão - Agravo de
instrumento desprovido. (Ag.Inst. 7367076-3 Rel. Luiz Sabbato, 13a
Câmara - TJSP)
Com efeito, esta Relatora compartilha do entendimento de que para a
concessão dos benefícios da gratuidade não basta a simples alegação, competindo ao
interessado comprovar sua situação de miserabilidade para que se beneficie da gratuidade.
Ainda que admissível a natureza de presunção juris tantum (STJ, AgRg n.
945153) da declaração, supor a suficiência deste documento para a isenção viola a Lei de
Responsabilidade Fiscal especialmente considerada a proliferação de pedidos do
gênero, sem qualquer amparo econômico/fático, em prejuízo à Justiça e, principalmente,
àqueles que efetivamente fazem jus ao benefício.
Não bastasse, a questão da gratuidade vem semelhantemente tratada no
Novo Código de Processo Civil, que prevê o indeferimento do pedido quando “houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, §2o, da Lei n. 13.105, de 2015). Aliás, em precedentes reiterados, o C.
Superior Tribunal de Justiça reafirma a possibilidade plena do juízo das instâncias
ordinárias perquirir a condição financeira do postulante. Transcrevo:
“1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar
elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgRg no
AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4°
Turma, julgado em 16/02/2016).
Contudo, no caso em apreço, não há elementos para a concessão do
benefício da gratuidade, na medida em que, apesar de ter sido concedido prazo para a
juntada de documentos para o fim de comprovar a situação alegada, apenas trouxe ao
processo cópia da declaração de imposto de renda completa do exercício do ano de
2019, mas apenas o recebimento de entrega daquela referente ao exercício de 2020,
documentos esses que não se mostram suficiente para a análise da situação atual do
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 28732 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2101198-51.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2101198-51.2020.8.26.0000 -Voto no 28732
6
Entretanto, analisando os documentos apresentados, verifica-se que o
agravante é engenheiro, e possui ano mesmo na declaração de imposto de renda
referente ao exercício de 2019, 6 imóveis entre apartamentos e garagens, além de
veículo cotas de empresas, tendo ainda emprestado a quantia de R$ 1.480.000,00 para
a empresa RA Empreendimentos e Construções Ltda.
Assim, diante de tais circunstâncias, não há como reconhecer a
verossimilhança do quanto alegado, razão pela qual, fica indeferida a gratuidade pretendida.
Mais, creio seja desnecessário
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora